Tribunal: TJBA
Processo: 8010899-59.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8010899-59.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GELIANE DIAS DE OLIVEIRA PELOSO e outros

Advogado(s)
:
TATIANA BORGES MAFRA

APELADO: RESIDENCIAL VITORIA DA CONQUISTA I SPE SA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:

Direito do consumidor e processual civil. Recurso de agravo interno. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Retenção integral de valores pagos. Abusividade contratual. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Boa-fé objetiva e equilíbrio contratual. Cláusula penal reduzida a 25%. Fundamentos da decisão agravada não infirmados.
Decisão monocrática mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que deu provimento à apelação, determinando a rescisão do contrato com retenção de 25% dos valores pagos e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável supletivamente o Código de Defesa do Consumidor a contrato regido pela Lei nº 9.514/97; e (ii) estabelecer se é abusiva a cláusula que prevê a retenção integral dos valores pagos em caso de rescisão contratual.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica supletivamente aos contratos de compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária, quando constatada a relação de consumo, nos termos do art. 7º do CDC e da jurisprudência do STJ.

4. A cláusula que prevê a retenção integral dos valores pagos pelo promitente comprador em caso de rescisão imotivada configura prática abusiva, por infringir os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, além de violar o art. 51, IV e §1º, do CDC.

5. A jurisprudência do STJ (Súmula 543) admite a retenção parcial de valores pagos, limitada entre 10% e 25%, como forma de compensar a rescisão imotivada, desde que observada a razoabilidade, o que foi corretamente observado na decisão agravada.

6
. A decisão monocrática baseou-se em jurisprudência pacífica do STJ, o que legitima o julgamento nos termos da Súmula 568 do referido Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recurso de
agravo interno na
apelaçã
o
nº

8010899-59.2020.8.05.0274
, em que figuram como agravante
RESIDENCIAL VITORIA DA CONQUISTA I SPE S/A

e, como agravad
os,
GELIANE DIAS DE OLIVEIRA PELOSO E OUTRO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.